Tribunal: TCU
Processo: 000.068/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de superfaturamento apontado na execução de contrato referente às obras de construção do lote 2 da BR-265/MG. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada em cumprimento à determinação do Acórdão 716/2009-TCU-Plenário , a qual apreciou relatório de auditoria realizada nas obras construção do lote 2 da rodovia BR-265/MG (TC- Processo 008.834/2007-6 ), no âmbito do Fiscobras 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Rogério Araújo de Miranda Lobo, com fundamento no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Élcio Santos Monteze e pela empresa Egesa Engenharia S/A; 9.3. julgar irregulares as contas de José Élcio Santos Monteze, Rogério Araújo de Miranda Lobo e da Egesa Engenharia S/A, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), nos termos do artigo 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Débitos/créditos relacionados ao responsável José Élcio Santos Monteze, em solidariedade com a empresa Egesa Engenharia S.A: Data de ocorrência Natureza Valor histórico (R$) 21/6/2004 débito 62.076,73 29/11/2006 débito 555.290,89 29/11/2006 débito 431.703,90 14/12/2006 débito 846.112,04 14/12/2006 débito 670.382,87 2/1/2007 débito 648.895,71 27/4/2007 crédito 13.514,06 13/7/2007 crédito 71.284,76 13/7/2007 débito 945.438,90 13/7/2007 débito 212.818,52 10/8/2007 débito 693.436,96 24/8/2007 débito 169.078,58 26/9/2007 crédito 2.348.716,96 8/11/2007 débito 1.067.055,06 16/11/2007 débito 1.818,42 23/11/2007 débito 352.944,46 21/12/2007 débito 15.496,52 21/12/2007 débito 7.947,18 12/2/2008 crédito 7.742,85 20/6/2008 crédito 275.453,20 23/7/2008 débito 2.289.265,43 25/8/2008 débito 457.481,91 24/9/2008 débito 230.961,87 13/11/2008 débito 752.006,04 21/11/2008 débito 278.350,26 22/12/2008 débito 22.833,87 24/12/2008 crédito 591.306,74 9.3.2. Débitos/créditos relacionados ao responsável Rogério Araújo de Miranda Lobo, em solidariedade com a empresa Egesa Engenharia S/A: Data de ocorrência Natureza Valor histórico (R$) 26/9/2007 débito 455.644,37 8/11/2007 16/11/2007 débito 293.404,65 500,00 16/11/2007 21/12/2007 débito 500,00 23/11/2007 débito 118.076,40 21/12/2007 16/11/2007 débito 5.184,31 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e aos responsáveis, para ciência.